Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A RESTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso inominado em face da decisão (Id 18315680) que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou ao pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixados na decisão de Id 18315659, e fixando nova multa diária de R$500,00 (quinhentos) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
3. O recorrente afirma que a incidência da multa é indevida porque a exclusão do nome do autor ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença (16/08/2019). Afirma que o valor arbitrado é excessivo, pelo que pede pela exclusão da imposição, alternativamente, pela redução do valor. Aduz que a determinação de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito é meio eficiente e substitutivo das astreintes, inclusive é o que foi determinado na decisão ora recorrida. Por fim, pede pela procedência dos embargos à execução.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A sentença (Id 38975815, do processo de referência) que transitou em julgado no dia 16/08/2019 foi a que extinguiu o feito em decorrência do pagamento do valor do dano moral. Portanto, não há que se falar em obrigação cumprida antes do prazo estabelecido. A sentença (Id 27929009, do processo de referência) que condenou o réu a pagar dano moral e a excluir o nome do autor do serviço de proteção ao crédito transitou em julgado em 22/02/2019, tendo como prazo final para exclusão o dia 20/03/2019.
6. Segundo documento colacionado aos autos (Id 62922941) a exclusão ocorreu em 11/06/2019, portanto, 83 dias de atraso.
7. Ao considerar que o autor já recebeu o valor de R$2.340,37 (dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), a título de dano moral, e R$12.000,00 (doze mil reais), de multa pelo descumprimento do prazo para retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, tenho por certo que não cabe mais condenação do réu ao pagamento de valores em razão da inscrição tida por indevida.
8. O dano moral por inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito é presumido, no entanto, a Súmula n. 385[1] do STJ define que não cabe indenização por dano moral quando preexistir anotação legítima anterior. Como se verifica no documento (Id 62922942, do processo de referência), o autor teve diversas inscrições no Serasa durante os anos de 2015 a 2018, efetuados por diferentes instituições bancárias (Itaucard, Banco do Brasil, HSBC e Bradesco), o que leva a crer que o autor já possuía registros anteriores de mau pagador, não tendo como se sentir moralmente agredido por mais uma inscrição de seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler).
9. A multa cominatória tem respaldo nos artigos 536 e 537[2], do CPC, e tem a função de compelir o devedor a adotar determinada conduta (ou se abster). O valor fixado deve considerar as peculiaridades do caso concreto, observar a complexidade da obrigação, a situação patrimonial do credor e do devedor, os benefícios e prejuízos de um e de outro pelo cumprimento ou não da obrigação, dentre outros, com o limite no tempo e no quantum.
10. Nesse sentido, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor já arbitrado pelo juiz monocrático de R$12.000,00 (doze mil reais), já levantados pelo autor, mostra-se excessivo, não havendo motivo para arbitramento de multa em desfavor do réu neste patamar, sob pena de configurar enriquecimento sem justa causa (art. 884[3], do CC), razão por que reduzo o valor da multa para o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer cumprida a obrigação, e condenar o autor na restituição do valor levantado, a teor do artigo 520, III e IV do CPC.
12. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido. (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
[2] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
[3] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.